Tribunal: TJBA
Processo: 8004376-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004376-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO IVAN DE JESUS e outros Advogado(s): CARLOS JOSE REQUIAO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR MANDADO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO IVAN DE JESUS contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 8007212-31.2024.8.05.0146, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio, além de autorizar busca e apreensão e acesso a dados de aparelhos eletrônicos. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas, em razão de conflito negativo de competência entre os juízos de Juazeiro/BA e Senhor do Bonfim/BA, bem como a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, invocando condições pessoais favoráveis e pleiteando o relaxamento ou revogação da prisão, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, em contexto de conflito negativo de competência, implica ilegalidade automática da prisão preventiva decretada por mandado judicial; (ii) estabelecer se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A audiência de custódia constitui garantia fundamental do preso, nos termos do art. 310 do CPP e da Resolução nº 213/2015 do CNJ, mas sua não realização no prazo legal não gera nulidade automática quando a prisão decorre de mandado judicial previamente fundamentado. 4. A demora na realização do ato resultou de controvérsia legítima acerca da competência territorial, com instauração de conflito negativo de competência e posterior designação de juízo provisório para a audiência, afastando hipótese de desídia ou ilegalidade manifesta. 5. O decreto prisional está amparado em elementos informativos idôneos, incluindo laudo necroscópico, laudo do local do crime e depoimento de testemunha presencial que reconheceu fotograficamente o paciente como autor dos golpes de faca que vitimaram a vítima. 6. A decisão evidencia a gravidade concreta do fato, praticado com arma branca, de surpresa e em frente à residência da vítima, circunstâncias que revelam risco efetivo à ordem pública. 7. Elementos investigativos apontam periculosidade concreta do paciente, descrito como contumaz na prática de violência com arma branca e suspeito de outro homicídio com modus operandi semelhante, indicando risco de reiteração delitiva. 8. Há indicação de risco concreto de fuga, com registro de histórico de evasões e de articulação para deixar a comarca, fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema. 10. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis identificado, revelando-se a custódia cautelar proporcional e necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão preventiva decretada por mandado judicial fundamentado, especialmente quando a demora decorre de conflito legítimo de competência. 2. A gravidade concreta do homicídio, evidenciada pelo modus operandi, aliada a elementos que indicam periculosidade e risco de fuga, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313, III, e 319; Resolução CNJ nº 213/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 186.849/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.041.851/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, RHC n. 221.025/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8004376-67.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o Bel. Carlos José Requião dos Santos, como paciente PAULO IVAN DE JESUS e como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora